Tribunal: TJDFT
Processo: 0750266-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM TRANSPORTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e decretou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, em razão de ausência de reparo de vício do produto dentro do prazo legal, com determinação de retorno ao status quo ante, além de condenar a ré/apelante ao pagamento do valor de R$1.145,61 (um mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais, relativo a despesas com transporte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há necessidade de retificação do polo passivo da demanda; (ii) se houve cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de prova pericial; (iii) se é cabível a rescisão do contrato em razão da inobservância do prazo legal para solução de vício do produto; (iv) se é devida a reparação por danos materiais, relativa às despesas com transporte no período em que o consumidor estava sem o veículo; e (v) se houve litigância de má-fé por parte da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consumidor comprovou ter realizado contrato de compra e venda com sociedade empresarial de CNPJ correspondente ao da ré, a qual, inclusive, atuou na via administrativa (Procon). Preliminar de retificação do polo passivo rejeitada.
4. Se a produção de prova pericial é desnecessária para a análise do mérito, pois os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para a comprovar a ocorrência de vício do produto não resolvido dentro do prazo legal, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. Evidenciado que o vício no veículo foi detectado no primeiro dia da aquisição, com seu subsequente envio à oficina credenciada da vendedora/apelante, e que transcorreram cerca de 100 (cem) dias para a reparação no motor, conclui-se ser direito do adquirente/apelado postular a extinção do negócio jurídico, com o subsequente reembolso integral da quantia paga e devolução do veículo, nos moldes do art. 18, § 1o, inciso II, do CDC.
6. A impossibilidade de utilização do veículo durante o período de seu conserto ocasionou despesas de transporte para o autor, até que lhe fosse disponibilizado veículo reserva, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos. Portanto, devida a reparação por danos materiais, nos termos do art. 6o, VI, do CDC.
7. Não verificada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, inexiste motivo hábil para condenar a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.